Tribunal: TJMT
Processo: 1001607-56.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001607-56.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Mitsui Sumitomo Seguros S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais ajuizada em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de indenização de R$ 800,00, apenas em relação ao sinistro envolvendo o segurado Adrie El Kadri. A Apelante busca a reforma parcial da sentença para que também seja reconhecido o dever de indenização referente aos sinistros dos segurados Ellen Laiane Diniz Martins e Afonso Sales Sperandio, argumentando que os danos decorreram de oscilações na rede elétrica e foram comprovados por laudos técnicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar a origem elétrica dos danos e o nexo causal com a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da concessionária de energia ao ressarcimento dos valores pagos aos segurados Ellen Laiane Diniz Martins e Afonso Sales Sperandio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bem como dos arts. 14 e 22 do CDC, sendo exigível, para o dever de indenizar, a demonstração do nexo de causalidade entre o defeito na prestação do serviço e o dano experimentado pelo consumidor.

4.

Na ação regressiva, a seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, deve demonstrar os elementos da responsabilidade civil da concessionária, especialmente o nexo causal entre o defeito no fornecimento de energia e os danos nos equipamentos dos segurados, nos termos dos arts. 349 e 786 do CC.

5.

Os laudos técnicos apresentados pela Apelante são documentos unilaterais, genéricos e não conclusivos, contendo expressões como “possivelmente ocasionado” e “constantes quedas de energia”, sem apontar metodologias, qualificações técnicas dos emitentes ou descrição precisa dos danos, sendo insuficientes para embasar o pleito indenizatório.

6.

A Apelante não requereu a produção antecipada de prova pericial à época dos sinistros, tampouco apresentou os equipamentos danificados, o que inviabilizou a apuração técnica da origem dos danos e comprometeu a prova do fato constitutivo do direito alegado, conforme o art. 373, I, do CPC.

7.

Ausente a prova do nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha no serviço da concessionária, não se configura o dever de indenizar por parte da Apelada em relação aos sinistros dos segurados Ellen Laiane Diniz Martins e Afonso Sales Sperandio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A seguradora, na condição de sub-rogada, deve comprovar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço público e o dano sofrido pelo segurado, ainda que a responsabilidade da concessionária seja objetiva.

2.

Laudos técnicos unilaterais, genéricos e sem qualificação técnica do emissor não são suficientes para comprovar a origem elétrica dos danos e afastam o dever de indenizar.

3.

A ausência de prova pericial inviabiliza o acolhimento do pedido indenizatório em ação regressiva fundada em responsabilidade objetiva por falha no fornecimento de energia elétrica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 373, I, e 381.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; TJMT, N.U 1003436-38.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.06.2024; TJMT, N.U 1017862-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Mitsui Sumitomo Seguros S.A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais, ajuizada em desfavor da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais referente a um dos três sinistros descritos na inicial, no valor

de R$ 800,00 (oitocentos reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a data de pagamento da indenização securitária pela parte autora em favor de seus segurados.

A Apelante sustenta que os danos nos equipamentos dos outros dois segurados (Ellen Laiane Diniz Martins e Afonso Sales Sperandio) decorreram de oscilações de tensão elétrica na rede de distribuição da apelada, configurando falha na prestação do serviço.

Assevera que os laudos técnicos anexados são conclusivos quanto à origem elétrica dos danos, elaborados por oficinas especializadas e idôneas.

Afirma que as indenizações foram devidamente quitadas pela Apelante, em cumprimento aos contratos firmados com os segurados, nos termos da legislação vigente e sob fiscalização da SUSEP.

Por fim, requer seja provido o recurso, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos de ressarcimento também em relação aos demais sinistros relatados, condenando a Apelada ao pagamento dos valores indenizados aos segurados Ellen Laiane Diniz Martins e Afonso Sales Sperandio, com os acréscimos legais.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do Apelo (id.

270883859).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Mitsui Sumitomo Seguros S.A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais, ajuizada em desfavor da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se da inicial que Mitsui Sumitomo Seguros S/A ajuizou a sobredita ação em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. visando ao ressarcimento do valor de R$ 4.780,80, que afirma ter indenizado a três segurados (Ellen Laiane Diniz Martins, Afonso Sales Sperandio e Adrie El Kadri) por danos elétricos causados por oscilações de tensão na rede de energia fornecida pela ré.

Relatou que os sinistros teriam ocorrido entre 25/04/2021 e 24/08/2021 e que, com base em laudos técnicos, avisos de sinistro, comunicação dos segurados e regulação interna do seguro, os danos decorreram de falha na prestação de serviço da concessionária, ao não manter a qualidade adequada do fornecimento elétrico, o que configura responsabilidade objetiva.

A Requerida apresentou contestação, arguindo a prejudicial de mérito de decadência e a preliminar de carência da ação, por ausência de pedido administrativo prévio. No mérito, alegou que os laudos são inconclusivos e unilaterais e que não houve comprovação do nexo causal.

Instadas a especificar provas, a Requerida pugnou pela produção de prova pericial, ao passo que a Requerente requereu o julgamento antecipado da lide a noticiou a impossibilidade de realização de perícia, pois não possui os equipamentos preservados para serem vistoriados.

A Magistrada singular prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

“(...) Conquanto a jurisprudência aceite esse tipo de laudo como embasamento para comprovação da existência do dano material, aqueles juntados pela autora, referentes aos sinistros envolvendo os segurados Ellen Laiane Diniz Martins Oliveira e Afonso Sales Sperandio, não são conclusivos quanto à real causa do sinistro.

No caso do Laudo Técnico relacionado ao sinistro da segurada Ellen, verifico que o responsável pela confecção fez a seguinte observação:

“Referente a avaliação do televisor [...] foi constatado curto circuito, possivelmente ocasionado por uma descarga elétrica da rede de energia, onde veio a danificar a placa principal e fonte, dando perca (Sic) total (queimando) o equipamento”. (id. 73912793, p. 12)

Como é possível notar, o laudo se refere a possível descarga elétrica da rede de energia, tratando a situação de forma hipotética e não conclusiva.

Logo, falta à parte autora prova consistente a fim de comprovar o nexo de causalidade do dano ocorrido no equipamento com eventual falha do serviço prestado pela ré, razão pela qual não deve ser acolhido o pedido na parte relacionada a esse sinistro.

No que tange ao sinistro envolvendo o segurado Afonso Sales Sperandio, o laudo técnico se mostra deveras vago em relação ao fato causador do dano, pois a eles se refere apenas como “Constantes (Sic) queda de energia”.

A menção de forma indeterminada ao fato causador do dano torna o documento duvidoso quanto o à sua força probatória, sendo mesmo insuficiente a embasar um pedido de indenização por danos materiais.

Logo, também indefiro o pedido indenizatório em relação a esse sinistro.

Por outro lado, a pretensão autoral deve ser acolhida em relação ao pedido de indenização pertinente ao Aviso de Sinistro n. 01.14.00015472, relacionado ao segurado Adrie El Kadri.

Nesse caso, o laudo produzido pela assistência técnica foi enfático em constatar a existência dos danos e declarar que este teve como causa, queda de energia elétrica, ocasionando a queima de componentes do motor do portão eletrônica (id. 73912794, p. 16).

Nesse caso, o laudo técnico elaborado por empresa especializada é suficiente para comprovar o direito pleiteado na inicial. Cabe pontuar que muito dificilmente uma seguradora pagaria a indenização ao segurado se o laudo técnico se mostrasse falho ou inconclusivo quanto ao dano sofrido pelo segurado, ou mesmo fosse produzido por pessoa não especializada no equipamento.

[...]

Por fim, constata-se que a parte autora juntou aos autos o comprovante da indenização paga ao seu segurado, em cumprimento ao contrato de seguro celebrado (id. 73912794, p. 23), totalizando R$ 800,00 (oitocentos reais).

[...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, para CONDENAR a requerida a indenizar a requerente os danos materiais sofridos no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês com fundamento no art. 406 do Código Civil, e correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a data de pagamento da indenização securitária pela parte autora em favor de seus segurados (Súmulas n. 43 e 54 do STJ). [...]”

Deste ato, recorre a parte Autora.

Cinge-se a controvérsia em analisar a responsabilidade de empresa de distribuição de energia pelos danos causados por oscilação de energia à empresa seguradora, referente aos segurados Ellen Laiane Diniz Martins e Afonso Sales Sperandio.

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito privado prestadoras de serviços públicos, pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano é decorrente de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

“Art. 37. (...):

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Na ação regressiva, ajuizada pela seguradora, com o intuito de ser ressarcida do pagamento da indenização paga ao segurado, por força do contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o autor do dano, limitados ao respectivo valor pago, conforme prevê artigos 349 e 786, ambos do Código Civil, in verbis:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

O enunciado da Súmula n. 188, do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, assim preceitua:

“Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Dessarte, havendo a sub-rogação, ficam conservados todos os elementos da relação jurídica e da obrigação primitiva, ocorrendo a substituição do polo ativo, passando a terceira pessoa a ser o novo credor da relação obrigacional.

Diante disso, em vista de a relação jurídica havida entre o proprietário dos bens segurados e a Apelada, concessionária de energia elétrica, ser uma verdadeira relação de consumo, aplica-se, no caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois a Seguradora Apelante age como consumidora por sub-rogação.

Nessa quadra, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a fornecedora de energia elétrica responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados aos consumidores, por defeitos relativos à má prestação dos serviços, nos termos dos artigos 14 e 22, ambos do CDC, veja-se:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Nessa esteira, a Apelada, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sujeita-se à responsabilidade objetiva.

Analisando detidamente os elementos de prova, confere-se que a Apelante não comprovou o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, não se desincumbido, portanto, do seu ônus probatório de demonstrar que os danos no equipamento eletroeletrônico dos Segurados foram, de fato, causados devido a “descarga elétrica da rede de energia”, “oscilação e faltas de energia”, tal como afirmado nos laudos referentes aos sinistros dos segurados

Ellen Laiane Diniz Martins e Afonso Sales Sperandio.

Com efeito, os documentos unilaterais comprobatórios, juntados pela Recorrente, não são conclusivos, já que simplesmente informam, sem qualquer metodologia ou análise técnica, que o portão eletrônico foi danificado por “oscilação ou queda brusca de energia”.

Os laudos não apresentam sequer a qualificação do profissional do técnico que realizou as alusivas avaliações e não descrevem detalhes dos danos ocorridos.

Ainda, ressalta-se que a seguradora, ora Recorrente, poderia ter requerido a produção antecipada de prova pericial à época dos sinistros, nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil, mas permaneceu inerte até o ajuizamento da presente demanda. Portanto, não tendo sido comprovado que os danos ocorridos no equipamento do segurado decorreram de falha ou deficiência nos sistemas de proteção e segurança da rede de transmissão da Apelada, o pleito indenizatório revela-se descabido, ante a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano alegado pela seguradora.

Dessa forma, a demonstração do fato constitutivo do direito alegado pela Apelante exigia a produção de prova pericial nos bens danificados, sendo esta imprescindível para o acolhimento do pedido inicial, conforme previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

De forma semelhante, já decidiu esta Câmara:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO VERIFICADA - MÉRITO - SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS – EQUIPAMENTOS DESCARTADOS – IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora. (N.U 1003436-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. OSCILAÇÃO E DESCARGAS DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EMITENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.113,55 a título de indenização regressiva por danos causados a equipamentos eletrônicos devido a oscilações e descargas de energia elétrica, conforme ação movida pela seguradora LIBERTY SEGUROS GERAIS S/A.II. Questão em discussão Verificar se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a supostas oscilações de energia e os danos causados aos equipamentos segurados. III. Razões de decidir 1. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram considerados insuficientes, por serem unilaterais, genéricos e elaborados por profissionais sem qualificações técnicas adequadas. 2. Ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária de energia, inviabilizando a responsabilização objetiva da apelante. IV. Dispositivo e teseRecurso de Apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inversão do ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: “Os laudos unilaterais elaborado por profissionais sem qualificação técnica necessária afastam a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, quando não demonstrados o nexo causal entre as oscilações de energia e os danos alegados”. Dispositivos relevantes citados:Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, I, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000; TJMT - N.U 1022818-56.2019.8.11.0041. (N.U 1017862-55.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Deixou de majorar os honorários, pois arbitrados em percentual máximo na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025